Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001216-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), S. R. K. D. M. - CPF: 101.671.281-24 (APELADO), JULIO VINICIUS SILVA LEAO - CPF: 004.496.181-29 (ADVOGADO), E. F. K. D. M. - CPF: 101.671.481-50 (APELADO), DANIELA DE LIMA KESSLER MELLO - CPF: 020.954.311-62 (APELADO), DANIELA DE LIMA KESSLER MELLO - CPF: 020.954.311-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO DE LIMA BACELAR - CPF: 047.208.761-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – REDUZIDO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – ESPECIFICIDADE QUE AUTORIZA A REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Problemas operacionais com reestruturação da malha aérea não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois é risco inerente à atividade e, por consequência, o atraso de 36h (trinta e seis horas) do voo configura a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2-
“A jurisprudência mais recente da Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida."
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). No caso, mantido o dever de indenizar, pois o atraso foi de 36h (trinta e seis horas) e a companhia aérea Recorrente não trouxe sequer indícios de que ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, transporte para o hotel, alocação em outro voo o mais breve possível etc.

3- A indenização por dano moral deve ser arbitrada em quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, houve fracionamento de Ações, as Recorridas viajavam na companhia dos pais quando os fatos ocorreram, os genitores promoveram demanda no Juizado Especial e receberam R$ 22.769,85 de indenização por dano moral. A manutenção da verba indenizatória tal qual arbitrada pela Julgadora singular, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Recorrida, daria respaldo ao locupletamento indevido, pois no total a família receberia mais de R$ 40.000,00 pelo atraso no voo doméstico, quantia que em muito extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba indenizatória reduzida para quantia que se mostra mais condizente com a especificidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1001216-87.2023.8.11.0002

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: S. R. K. D. M., E. F. K. D. M.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Gol Linhas Aéreas
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
S.R.K.D.M.
e
E.F.K.D.M.
, ambas representadas pela genitora
Daniela de Lima Kessler Mello
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das Apeladas, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Por fim, a Recorrente foi compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito e que não falhou na prestação dos serviços, pois o atraso do voo decorreu de questões operacionais ocasionadas pelo tráfego aéreo.

Sustenta que tomou todas as providências para que o impacto do atraso fosse minimizado e que envidou esforços para conduzir as Recorridas até o destino com maior brevidade possível.

Aduz que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso ou cancelamento de voo não acarreta dano moral presumido.

Argumenta que, na hipótese, o atraso pode até ter causado aborrecimento, mas não ofensa moral.

Pugna que seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado pela Juíza singular, sob a tese de que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 208911691, em que as Apeladas rechaçam os argumentos do Recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do Apelo, conforme se extrai do Id. 210090697.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMA. SR.a DES.a MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir às Recorridas o alegado dano moral decorrente do atraso de 36h (trinta e seis horas) do voo contratado.

O atraso é incontroverso. Todavia, de acordo com a Apelante sua responsabilidade deve ser afastada porque o voo atrasou por questões operacionais ocasionadas pelo tráfego aéreo, bem como porque tomou todas as providências para que o impacto do atraso fosse minimizado, já que envidou esforços para conduzir as Recorridas até o destino com maior brevidade possível.

Sem maiores delongas, os argumentos não prosperam, uma vez que problemas operacionais com reestruturação da malha aérea não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois é risco inerente à atividade e, por consequência, o atraso do voo configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Aliás,
“o STJ pacificou o entendimento de que a responsabilidade das companhias aéreas em virtude de falha no serviço prestado ao consumidor deve ser aferida com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor [...].”
(AgRg no AREsp 44.380/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014). De conseguinte, por ser fornecedora de serviço, a Apelante responde independentemente da culpa.

De mais a mais, em que pese seus argumentos, a Recorrente não trouxe qualquer documento para comprovar sua tese de defesa e as Recorridas comprovaram, por meio dos recibos carreados para os autos que, se não bastasse o atraso de 36h (trinta e seis horas) a companhia aérea não forneceu auxílio material, em evidente afronta à Resolução 400/2016 da ANAC.

Logo, evidente a falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, em si, de fato,
“a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida."
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No caso, contudo, não há como afastar a presença de dano moral, uma vez que o atraso foi de 36h (trinta e seis horas) e a companhia aérea Recorrente
não trouxe sequer indícios
de que ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, transporte para o hotel, alocação em outro voo o mais breve possível etc., portanto, deve ser mantido o dever de indenizar.

Em relação ao valor da verba indenizatória, razão assiste à Recorrente.

Nesse capítulo, primeiro importa registrar que as adolescentes Apeladas, na época dos fatos com 15 e 13 anos de idade, não estavam desacompanhadas. Ao contrário, é incontroverso que viajavam com os genitores.

Aliás, em 30/08/2022, o pai e a mãe das Recorridas, Sr. Esler Fernando Oliveira de Mello e Sra. Daniela de Lima Kessler de Mello, representados pelo mesmo Advogado que patrocina esta causa, promoveram demanda no Juizado Especial Cível pelos mesmos fatos aqui narrados.

Naquela demanda a empresa Recorrente foi condenada a pagar indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, com os consectários legais, além de restituir os valores desembolsados com estadia e transporte e a arcar com os honorários advocatícios.

A sentença foi proferida em 21/12/2022 e, em 17/01/2023, foi distribuída esta Ação em nome das adolescentes.

Conforme se extrai do PJe de 1.o Grau, a empresa Recorrente já cumpriu a obrigação. Pagou aos pais das Apeladas o montante de R$ 22.769,85 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para indenizar os danos morais e R$ 3.415,47 (três mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) de honorários advocatícios.

Ou seja, ao invés de uma Ação, distribuíram duas, aumentando injustamente o estoque de processos,
com o nítido intuito de auferir maior vantagem
.

Nessa esteira, ainda que o dano moral seja personalíssimo, a sentença deve ser reformada, pois a manutenção da verba indenizatória tal qual arbitrada pela Julgadora singular, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Recorrida, sem dúvida respaldará o locupletamento indevido.

Em razão da falha na prestação do serviço e no atraso do voo, a família receberia mais de 40.000,00 (quarenta mil reais) de indenização por dano moral, quantia que extrapola em muito os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelada, pois tal quantia se mostra mais condizente com o caso concreto, os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, divergindo da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelada, cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, pois se trata de responsabilidade contratual.

Mantenho hígidos todos os demais capítulos da sentença e deixo de majorar os honorários advocatícios, pois de acordo com o Tema 1059 do STJ,
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024